Tribunal: TJMT
Processo: 0004396-57.2018.8.11.0050
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004396-57.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS ALVES FERNANDES - CPF: 027.772.551-80 (APELANTE), JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR - CPF: 023.713.461-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME TIPIFICADO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/2006
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1)

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUBSIDIADO PELO

DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES –
IMPROCEDÊNCIA
–
EXISTÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DA AUTORIA IMPUTADA AO APELANTE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO ALIADA À IDONEIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS OUVIDOS EM JUÍZO -
CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)
PRETENDIDA FIXAÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL COM RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA FIGURA PRIVILEGIADA –
INVIABILIDADE
– EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS IDONEAMENTE NEGATIVADAS – CONFISSÃO NÃO VERIFICADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 630 DO STJ – RÉU REINCIDENTE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO § 4.o DO ART. 33 DA LEI N.o 11.343/2006 –
3)
HONORÁRIOS DO DATIVO JÁ FIXADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE INCLUÍRAM EXPRESSAMENTE SUA ATUAÇÃO EM SEDE RECURSAL -
APELO DESPROVIDO
.

1)

As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento judicial dos policiais que atenderam à ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de narcotráfico, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, apto a afastar o pleito de absolvição subsidiado pelo de desclassificação para o crime de uso de entorpecentes;

2)

Não se altera a pena-base estabelecida acima do patamar mínimo legal mediante a invocação de justificativas idôneas, ante a negativação dos antecedentes [o apelante ostenta condenação transitada em julgado diversa da que foi utilizada para a caracterização da agravante da reincidência na segunda fase dosimétrica], além
da natureza do entorpecente
apreendido ser sabidamente de maior nocividade, conforme exegese do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006. Ademais, não se caracteriza a atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico se o réu somente admitiu a posse para uso próprio,
ex vi
da sú
mula 630 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Por fim, e
scorreito
o afastamento da especial diminutiva do §
4.
o do artigo
33
da Lei n.o 11.343/2006, uma vez que a reincidência do apelante
impede a aplicação da benesse em questão;

3)

Não se fixam novos honorários se a verba do dativo arbitrada na instância primeva já incluiu expressamente a remuneração devida pela sua atuação em sede recursal, em consonância com o artigo 305, inciso I, da CNGC.

R E L A T Ó R I O

APELANTE MARCOS ALVES FERNANDES

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

MARCOS ALVES FERNANDES
, ir
resignado com a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2.a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT nos autos da ação penal n.o
0004396-57.2018.8.11.0050
–
código 105305
, na qual fora condenado à pena de
6
(seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
780
(setecentos e oitenta)

dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em razão da prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
da Lei n.o 11.343/2006
, recorre a este eg. Tribunal de Justiça.

Por meio das razões recursais vistas no ID 31833979, o ora apelante almeja ser
absolvido
ou ver o
delito de tráfico desclassificado para o de uso de entorpecentes
, por ser comprovadamente usuário de drogas e não possuir qualquer intenção de negociar as substâncias ilícitas apreendidas.
Subsidiariamente
, vindica a fixação da
pena no mínimo legal
com o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
, bem como, da
figura privilegiada
[art. 33, § 4.o da Lei n.o 11.343/06].
Ao final da peça recursal, o patrono que a subscreve requer o
arbitramento de honorários
para posterior execução em face da Fazenda Pública Estadual.

Contrarrazões ministeriais ao recurso interposto foram juntadas no ID 31833984 ao ID 31833985, pugnando-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo, sob o viés de que a condenação perfectibilizada em 1.a instância encontra-se alicerçada em elementos probatórios que atestam a materialidade e a autoria do tráfico de entorpecentes, além de mostrar-se escorreita a dosagem da pena.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 36498482, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana, opina pelo
desprovimento

do apelo, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em juízo de admissibilidade recursal, registra-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por aquele que tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
MARCOS ALVES FERNANDES
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ressai dos autos que o ora apelante
foi denunciado e, ao final, condenado nas sanções do
artigo 33,
caput
da Lei n.o 11.343/2006
porque no dia 28 de novembro de 2018, por volta das 00h30min da madrugada, na Avenida Getúlio Vargas, cidade de Campo Novo do Parecis/MT, trazia consigo
3 (três) porções de
pasta base de cocaína
, com massa total de
64g (sessenta e quatro gramas)
, destinadas à venda, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, oportunidade em que foi detido por policiais militares.

A insurgência recursal é exclusivamente defensiva e diante da ausência de preliminares e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
, passa-se à análise das teses propriamente ditas, constantes das respectivas razões recursais
.

I – DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA SUBSIDIADA PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA AQUELE PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI N.o 11.343/2006 (USO DE DROGAS).

MARCOS ALVES FERNANDES
almeja ser
absolvido
ou ver o
delito de tráfico desclassificado para o de uso de entorpecentes
, por ser comprovadamente usuário de drogas e não possuir qualquer intenção de negociar as substâncias ilícitas apreendidas.

Ocorre que a
prova da materialidade

do delito
de tráfico de entorpecentes encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 31832973); Termo de Exibição e Apreensão (ID 31832979); Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (ID 31832980); Boletim de Ocorrência (ID 31832981); Laudo de Constatação (ID 31832985) e Laudo Definitivo (ID 31833953), com resultado positivo para
pasta base de cocaína
e massa bruta total de
64g (sessenta e quatro gramas)
.

Com relação à
autoria delitiva
, conquanto a i. Defesa sustente a insuficiência probatória para manutenção do édito condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, com pleito subsidiário de desclassificação para o delito de uso, os elementos amealhados aos autos atestam que o apelante efetivamente exercia a narcotraficância.

Na fase inquisitorial,
MARCOS ALVES FERNANDES
, apesar de negar a propriedade do entorpecente apreendido, revelou que desde os quinze anos de idade usa drogas, mas havia 4 (quatro) meses que tinha parado
(
ID 31832977). Em juízo, evidenciou que já tinha se afastado das drogas, mas teve uma recaída, por isso iria usá-las. Estava na rua, em descumprimento às condições do regime semiaberto, relacionado à condenação de outro processo (ID 31833988).

Por sua vez, o
policial militar
Maurício de Souza Toledo
, em coerência com o que declarou quando da realização do flagrante (ID 31832976), desta feita
ouvido sob o crivo do contraditório
(
ID 31833988), detalhou que participou da prisão do ora apelante. Estava em patrulhamento no Bairro Boa Esperança e já tinha feito algumas abordagens quando passou pela avenida principal e visualizou Marcos na sua bicicleta. Viu quando ele dispensou as drogas e fez sua abordagem, na sequência. Em checagem ao sistema constatou que ele tinha duas prisões preventivas em aberto. Apesar de não se recordar da conversa travada com o réu naquela ocasião, ratificou suas declarações da fase inquisitorial, quando atestou ter ouvido do apelante que ele não era usuário.

O também
policial militar
Rogério da Silva
, aduziu perante a autoridade judicial (ID 31833988) que realizando rondas percebeu que Marcos dispensou substâncias entorpecentes, as quais foram apreendidas, tratando-se de pasta base de cocaína. Após a abordagem e a checagem ao sistema CIOSP constatou a existência de mandados de prisão em aberto em seu desfavor e, ainda durante a abordagem, o ora apelante afirmou que não era usuário de drogas. Quando indagado para quem iria entregar o entorpecente, Marcos lhe respondera que não poderia dizer em virtude de temer por sua vida.

Destarte, considerando que a palavra dos policiais converge com as circunstâncias da prisão, sem olvidar de que aqueles se mantiveram uníssonos e coerentes, não há como prevalecer a tese de se tratar apenas de um mero usuário.

Outrossim, como se sabe, a palavra dos policiais, coerentes e harmônicas com as circunstâncias da prisão e os demais elementos de prova, mostram-se suficientes para a certeza da prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante, de modo que tal convicção deve prevalecer sobre a negativa de autoria apresentada, a qual se encontra isolada nos autos.

Acerca da validade do depoimento policial e da presunção de veracidade destes quando em harmonia com o conjunto probatório, em especial as circunstâncias da prisão,
a jurisprudência pacífica deste eg. Tribunal de Justiça, materializada no enunciado orientativo n.o 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“8.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Ademais, sempre pertinente ressaltar que
para a caracterização da narcotraficância é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito em si, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Nesse sentido:

“Enunciado Orientativo n.o
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – negritei.

Acresça-se que embora o apelante sustente ser apenas usuário de entorpecentes, certo é que sua
eventual condição de usuário não exclui a de traficante
, porquanto é comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício. Sobre o assunto:

“Enunciado Orientativo n.o
3 -
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – negritei.

Portanto, diante do acervo probatório colhido, ao contrário do quanto sustentado pela i. Defesa, de rigor a
manutenção do édito condenatório
pelo delito de tráfico de entorpecentes,
afastando-se as teses absolutória e desclassificatória.

II – DA DOSAGEM DA PENA.

Subsidiariamente
,
MARCOS ALVES FERNANDES
vindica a fixação da
pena no mínimo legal,
com o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
, bem como, da
figura privilegiada
[art. 33, § 4.o da Lei n.o 11.343/06].

Extrai-se da r. sentença que assim foi dosada a sanção imposta ao ora apelante,
in litteris
:

“...Pois bem, a pena prevista para o crime de tráfico de drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

1.a Fase — Pena Base:

Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal, assim dispostos: a)
culpabilidade
— não existem elementos concretos para sopesá-la desfavoravelmente ao acusado; b)
antecedentes
—
trata-se de réu reincidente, conforme se verifica da certidão de antecedentes que ora faço juntar, pois ostenta condenação transitada em julgado pelo crime previsto no artigo 157, § 2.°, incisos I e II (antiga redação), do Código Penal, conforme sentença prolatada nos autos de código 35063 do r. Juízo da Primeira Vara desta Comarca, devendo influenciar no dosimetria da pena
; c)
conduta social
— não há elementos para aferir sobre a conduta social do acusado, pelo que não lhe será desfavorável; d)
personalidade do agente
— não há nos autos elementos concretos para aferir sobre o personalidade do réu: e)
motivos do crime
— são os normais à espécie; f)
circunstâncias do crime
— as circunstâncias em que o crime foi praticado ressoam normal à espécie; g) consequências do crime — são as normais do tipo; h)
comportamento da vítima
— resta prejudicado, por ser a sociedade.

Ademais, insta salientar que para o delito de tráfico de drogas é preciso, para fixação da pena base, considerar o disposto no
art. 42 da Lei n.o 11.343/06
que assim dispõe: ‘O juiz, na fixação das penas, considerara, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’.

À luz do mencionado, a quantidade de droga apreendida não foi de grande monta, pesando aproximadamente pouco mais de 0,64g (seiscentos e quarenta miligramas) de substâncias entorpecentes do
tipo “cocaína", droga essa que possui natureza altamente nociva o que enseja o aumento da pena base nos termos da lei especial
.

Desta feita,
considerando a existência de circunstância judicial desfavorável aliada à natureza nociva da droga,

fixo a pena base correspondente ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 um pouco acima do mínimo legal, qual seja,
06 (seis) anos de reclusão
, por entender ser este quantum o suficiente para que a pena atinja sua dupla finalidade.

2.a Fase - Atenuantes e Agravantes:

Com efeito, a Defesa do acusado postulou pelo reconhecimento da causa atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal, porém o réu mudou sua versão sob o crivo judicial afirmando que portava as drogas para consumo próprio, o que impede o reconhecimento da atenuante retrocitada, ainda que parcial ou qualificada. Precedentes do C. STJ2.

Por outro lado, existe a
circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I do Código Penal
, visto que o acusado
possui condenação transitada em julgado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2.o, incisos I e II (antiga redação) do Código Penal, conforme sentença proferida nos autos de ação penal de código 77643 do Juízo da Segunda Vara desta Comarca
, conforme certidão de antecedentes que ora se faz juntar.

Assim, aplico-lhe a majorante da pena provisória, fixando-a nesta fase intermediária no patamar de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Posso, pois para a terceira fase da dosimetria da pena.

3.a Fase - Causas de Aumento e Diminuição:

Ausentes causas especiais de aumento e de diminuição de pena no caso concreto.

Vale dizer que é
incabível a aplicação do § 4.o do artigo 33 da Lei Antidrogas em favor do acusado, pois ele ostenta condenações transitadas em julgado
, estando respondendo por executivo de pena sob n.o O000769-89.201 1.81 1.0050 perante o Juízo da Execução Penal desta Comarca.

Portanto,
torno definitiva a pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

DA PENA DE MULTA

Quanto à pena de multa, prevista no preceito secundário do artigo 33, caput, da Lei de Drogas, considero que esta pena segue o critério de duas etapas.

Com efeito, em virtude de as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas, já analisadas, fixo-a em 780 (setecentos e oitenta) dias-multa. Atendendo à situação econômica do acusado, de acordo com o que dispõe o art. 60 do Código Penal, estabeleço o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, devendo a pena de multa ser paga ao fundo penitenciário, dentro de dez dias de transitada em julgado a sentença, tudo de conformidade com os arts. 49 e 50, ambos do Código Penal.

Destarte, fixo a
pena definitiva
em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 780 (setecentos e oitenta) dias-multa
.” –
grifei - ID 31833973 – págs. 6/9.

Ou seja, resta clarividente que para a fixação da
pena-base
acima do patamar mínimo legal foram invocadas justificativas idôneas, ante a negativação dos
antecedentes
[o apelante ostenta
condenação transitada em julgado
diversa da que foi utilizada para a caracterização da agravante da reincidência na segunda fase dosimétrica], além da
natureza do entorpecente
apreendido ser sabidamente de maior nocividade, conforme exegese do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006.

Na
segunda fase da dosimetria
, inviável o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
, porquanto o recorrente negou a propriedade da droga na seara policial e, sob o crivo do contraditório, alegou ser usuário, incidindo na espécie o verbete constante da súmula 630 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a era admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”

Por fim, a
teor do disposto no
§ 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006
, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

In casu
, tratando-se de
réu reincidente
,
não faz jus à benesse em voga, visto não preencher os requisitos cumulativos do dispositivo de lei supramencionado.

Por todo o exposto, mantém-se hígida a reprimenda tal como estabelecida em primeira instância.

III – DA PRISÃO APÓS CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.

Atento à última posição do Pretório Excelso acerca do tema, proferida em 07/11/2019, especificamente quando da conclusão do julgamento conjunto das ADC’s 43, 44 e 54 e que resultou na alteração do entendimento que vinha adotando desde 2016, decidindo-se, pois, por derrubar a possibilidade de execução da pena de prisão para condenados em 2.a instância, cumpre neste momento reiterar que se encontram presentes os requisitos da custódia preventiva de
MARCOS ALVES FERNANDES
, a quem foi negado o direito de apelar em liberdade.

Ou seja, neste momento sua segregação se justifica antes do
trânsito em julgado do decreto condenatório porque mantida nesta instância sua prisão preventiva
a fim de
garantir a ordem pública
, em especial porque é
reincidente
, sendo, portanto, contumaz na prática delitiva, o que atrai a incidência do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.

Portanto,
mantém-se o óbice ao direito de MARCOS ALVES FERNANDES recorrer em liberdade.

IV – DOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO DATIVO
.

Muito embora o advogado dativo do apelante postule a fixação de honorários pela sua atuação, verifica-se

que referida verba já fora arbitrada na instância primeva (ID 31833980 – após a prolação da sentença, especificamente quando do recebimento do apelo defensivo interposto), expressamente já abarcando sua atuação em sede recursal, em consonância com o artigo 305, inciso I, da CNGC, daí porque deixa-se de arbitrar novos honorários.

V - CONCLUSÃO.

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado por
MARCOS ALVES FERNANDES
, mantendo-se incólume a r. sentença condenatória proferida pela
MM. Juíza de Direito da 2.a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT nos autos da ação penal n.o
0004396-57.2018.8.11.0050
–
código 105305
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020